Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RENOVAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO NÃO SATISFEITO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou a alegação de excesso de penhora arguida pelo ora agravante. 1.1. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se a existência anterior de penhora no rosto nos autos impediria a existência de outros atos constritivos, no caso penhora de imóvel, considerando que o valor do crédito do devedor é supostamente superior à dívida em execução.

2. A penhora no rosto dos autos não satisfaz, por si só, o cumprimento da obrigação pecuniária, eis que depende ainda do preenchimento de variadas condições verificadas no processo onde determinada, notadamente o reconhecimento de um crédito de titularidade do devedor e, o que é mais importante, o efetivo depósito de numerário suficiente para satisfazer a obrigação deste.

3. A efetivação de duas penhoras no rosto dos autos não implica excesso de penhora e não impede que o credor procure outros bens passíveis de constrição que possam satisfazer seu crédito de forma mais eficaz, mormente quando, a toda evidência, a obrigação permanece insatisfeita.

4. Conforme o princípio fundamental do Processo Civil insculpido no art. 4° do CPC, “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, e não é condizente com este mandamento legal impor ao credor que permaneça indefinidamente esperando até que o crédito do devedor, onde determinada a penhora, seja satisfeito, se é que efetivamente será.

5. A postura ativa do credor é inerente ao processo de execução que se desenvolve no seu interesse e, por isso mesmo, adequadas as tentativas de penhora requeridas pelo credor, até que cumprida adequadamente a execução, mormente, repito, quando as medidas anteriores não lograram o êxito desejado.

6. Descabidas as alegações de abuso de autoridade e de vício na realização da penhora do imóvel. No primeiro caso, porque a decisão judicial se limitou a acolher o pleito legítimo formulado pelo credor, hábil à satisfação de seu crédito, sem que se possa cogitar de excesso. No segundo caso, porque a ordem judicial se limita a tornar indisponível o imóvel, impedindo que seja transmitido a terceiros, de modo a tornar subsistente a constrição ainda que eventuais outras ordens de penhoras anteriores sejam levantadas.

7. Recurso conhecido e não provido.